Tribunal: TJMT
Processo: 1013688-25.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013688-25.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUCIO M. DA SILVA FERNANDES - ME - CNPJ: 13.099.539/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição e extinguir a execução fiscal ajuizada para a cobrança de ISSQN, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 46/2020. A execução foi proposta em 24/07/2020, visando à cobrança de créditos tributários com vencimentos em 15/06/2015 e 15/07/2015. Após tentativas frustradas de citação pessoal, foi deferida a citação por edital em 01/06/2023. A Defensoria Pública suscitou a prescrição do crédito e a nulidade da citação editalícia, sendo acolhida a prescrição pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição do crédito tributário do ISSQN e seus efeitos sobre a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário é de cinco anos, conforme artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), contado da constituição definitiva do crédito.

4.

No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao vencimento da obrigação ou da entrega da declaração, prevalecendo o que ocorrer por último, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Considerando que os créditos tributários constantes da CDA nº 46/2020 venceram em 15/06/2015 e 15/07/2015, a Fazenda Pública deveria ter promovido a cobrança até 15/07/2020, mas a execução foi ajuizada apenas em 24/07/2020, configurando a prescrição.

6.

O simples ajuizamento da execução fiscal não interrompe a prescrição se não for seguido de citação válida do devedor, nos termos da Súmula 392 do STJ.

7.

A citação por edital, realizada após o transcurso do prazo prescricional, não retroage para interromper a prescrição, conforme Súmula 409 do STJ.

8.

Diante da consumação da prescrição antes mesmo do ajuizamento da execução, a exigibilidade do crédito tributário se extinguiu, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a cobrança judicial do ISSQN é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN.

2.

O simples ajuizamento da execução fiscal não interrompe a prescrição se não houver citação válida do devedor dentro do prazo prescricional.

3.

A citação por edital, realizada após o prazo prescricional, não tem efeito retroativo para interromper a prescrição.

4.

A prescrição extingue a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/05/2014, DJe 22/05/2014; STJ, Súmulas 392 e 409; TJ-MT, AgR Cível nº 1021817-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/03/2024; TJ-MT, AI nº 1010774-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face de LUCIO M. DA SILVA FERNANDES - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal nº 1013688-25.2020.8.11.0003, que
“julgo parcialmente procedente os pedidos da parte executada para, reconhecer a prescrição e, por conseguinte, declaro a inexigibilidade da CDA exequenda n. 46/2020, julgando EXTINTA a presente execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.”
(id 271073335).

Condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do § 3º e § 5º do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor do débito extinto.

Sustenta o Recorrente acerca da não ocorrência da prescrição, fixações equivocadas dos marcos temporais, inexistência de decadência ante a Súmula 622/STJ, visto que não levou em consideração o processo administrativo fiscal (PAF).

Assevera que
“o fato gerador deu-se em 2015 referente a CDA nº. 46/2020, respectivamente, houve a abertura do Processo Administrativos Fiscal (PAF) com notificação do auto de infração do contribuinte em 30/05/2016, ou seja, fez cessar o prazo decadencial antes do decurso do prazo de 05 (cinco) anos a contar da data do seu vencimento.”

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (id 271073337)

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição e julgar extinta a execução.

A ação de execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis em 24/07/2020, visando à cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 46/2020. O despacho citatório foi proferido em 27/07/2020 (ID 271073307).

Após diligências frustradas para localização do executado, a Fazenda Municipal pleiteou a citação por meio de Oficial de Justiça (ID 271073317). No entanto, conforme certidão lavrada pelo meirinho (ID 271073322), a tentativa também restou infrutífera. Diante da impossibilidade de citação pessoal, em 01/06/2023, foi requerida e deferida a citação por edital (ID 271073327).

Após a realização da citação editalícia, a Defensoria Pública opôs exceção de pré-executividade (ID 271073329), arguindo a prescrição do crédito tributário, haja vista que os vencimentos das obrigações constantes na CDA datam de 15/06/2015 e 15/07/2015. Argumentou, ainda, a nulidade da citação editalícia.

A Fazenda Municipal, por sua vez, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (ID 271073334), pleiteando o prosseguimento da execução fiscal.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar a questão, proferiu sentença nos seguintes termos:

"Julgo parcialmente procedentes os pedidos da parte executada para reconhecer a prescrição e, por conseguinte, declaro a inexigibilidade da CDA exequenda nº 46/2020, julgando EXTINTA a presente execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC."
(ID 271073335).

O cerne da controvérsia, portanto, reside na análise da ocorrência, ou não, da prescrição do crédito tributário.

Nos termos do artigo 174,
caput
, do Código Tributário Nacional (CTN), a Fazenda Pública possui o prazo de cinco anos para promover a cobrança judicial do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva.

No caso específico dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, a constituição definitiva do crédito ocorre no momento da entrega da declaração pelo contribuinte ou na data de vencimento da obrigação, prevalecendo o que ocorrer por último.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer esse entendimento, conforme se verifica no julgado abaixo:

"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último."
(STJ - AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 22/05/2014).

No presente caso, a CDA nº 46/2020 tem por objeto créditos tributários cujo vencimento ocorreu em 15/06/2015 e 15/07/2015. Assim, considerando essas datas como marcos iniciais do prazo prescricional, o crédito tributário teria sua exigibilidade extinta em 15/07/2020, ante a inércia da Fazenda Pública.

Todavia, a execução fiscal somente foi ajuizada em 24/07/2020, ou seja, após o decurso do prazo quinquenal estabelecido no artigo 174 do CTN, configurando-se a prescrição da pretensão executória.

Cumpre salientar que o simples ajuizamento da execução fiscal não tem o condão de interromper a prescrição se não for seguido de citação válida do devedor, nos termos da Súmula 392 do STJ:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Ademais, a Súmula 409 do STJ reforça que a citação por edital, realizada após o prazo prescricional, não tem o condão de retroagir para interromper a prescrição:

"Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)."

No caso concreto, verifica-se que todas as tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, sendo deferida a citação por edital somente em 01/06/2023, muito além do prazo quinquenal prescricional.

Dessa forma, a prescrição já havia se consumado quando do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual inexiste direito da Fazenda Pública à exigibilidade do crédito tributário.

A prescrição constitui causa extintiva do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

A propósito, nesse sentido julgado desta corte:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – TRIBUTO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CTN – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BASE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos créditos tributários sujeitos ao lançamento de ofício, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária ou a data da notificação do contribuinte. A data da notificação do sujeito passivo é a constituição definitiva do crédito e, a partir dela, computa-se o prazo de 5 (cinco) anos para a propositura da ação de execução fiscal. Ultrapassado o quinquênio, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional . Reconhecida a prescrição para cobrança da totalidade do crédito tributário descrito na CDA executada, extingue-se a ação de base, tendo em vista a aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1021817-57.2022.8 .11.0000, Relator.: Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN -PROFISSIONAL AUTÔNOMO - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRAZO QUINQUENAL - TRANSCORRIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do Código Tributário do Município de Rondonópolis, o ISSQN será lançado de ofício, uma única vez, no exercício a que corresponder o tributo, quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, pessoa física. O prazo prescricional para cobrança judicial dos tributos sujeitos ao lançamento direto, começa a fluir no dia subsequente ao seu vencimento. A prescrição da pretensão executiva se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito, nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010774-89.2023.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2023)

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo prescricional, sem qualquer causa interruptiva válida, tornando-se inexigível o crédito tributário.

Portanto, correta a sentença recorrida ao reconhecer a prescrição e extinguir a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, restando configurada a prescrição direta do crédito tributário, com fulcro nos artigos 156, inciso V, e 174 do CTN, bem como na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025